Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-75.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, cumulada com cobrança e repetição de indébito, pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexigibilidade das parcelas de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, cumulada com cobrança e repetição de indébito, pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexigibilidade das parcelas de contrato e condenando solidariamente Banco Pan S.A. e Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios a restituírem valores e absterem-se de cobranças. Negado dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) averiguar se houve má-fé da parte autora; (ii) a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais; (iii) o reconhecimento da inexistência de dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há fundamento para condenação por litigância de má-fé, pois não se verifica conduta desleal da autora.
4. A preliminar de perda do objeto da ação se confunde com o mérito e será analisada em conjunto.
5.A relação jurídica é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova é cabível, mas as instituições financeiras não demonstraram a regularidade dos débitos. Inclusive uma delas admitindo a fraude.
6. Restituição do indébito mantida. Falta de prova clara de estorno. Danos morais são reconhecidos devido à ilicitude dos descontos no FGTS da parte autora.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da requerida não provido.